Tribunal: TJDFT
Processo: 0744453-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. REQUISITOS AUSENTES.

1. A concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

2. A suposta inatividade da empresa, por si só, não é suficiente para justificar a concessão do benefício pleiteado, pois não dispensa a necessidade de demonstrar efetivamente que a agravante não possui condições de realizar qualquer tipo de desembolso, o que não foi demonstrado no caso em apreço.

3. Recurso conhecido e desprovido.